Tribunal: TJSP
Processo: 1001828-59.2024.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo com pagamento por consignação junto ao benefício do INSS. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Com razão. Súmula no 297 do STJ. Taxa de juros remuneratórios relativa ao custo efetivo total questionada pela autora. Pleito de redução do custo efetivo total previsto nos contratos. Acolhimento. Limite do custo efetivo previsto no art.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo com pagamento por consignação junto ao benefício do INSS. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Com razão. Súmula no 297 do STJ. Taxa de juros remuneratórios relativa ao custo efetivo total questionada pela autora. Pleito de redução do custo efetivo total previsto nos contratos. Acolhimento. Limite do custo efetivo previsto no art. 13, II, da IN INSS/PRES no 28/2008, alterado pela Portaria INSS no 138/2022, vigente na data da contratação ora em debate. Readequação do contrato. Taxa acordada acima do limite estabelecido pelas normas do INSS. Redução determinada, incluindo-se o Custo Efetivo Total. Restituição/compensação dos valores indevidos. Restituição, de forma simples, dos valores descontados em excesso. Embora tenha o Banco demandado realizado cobrança de quantia indevida, agiu dentro da presunção de normalidade na prestação do serviço. Apelo provido.